Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734104-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLEI MIRIAN GOMES BONFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLEI MIRIAN GOMES BONFIM, na qual imputa ao Exmo. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal a realização do suposto ato coator, invocando, assim, a competência das Câmaras Cíveis desta Corte, nos termos do art. 21, II, RITJDFT. A impetrante, instada a se manifestar quanto a legitimidade passiva, quedou-se inerente (ID 50839957). Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme já ressaltado no Despacho de ID 50271182, ao compulsar os autos, não foi verificada à prática de ato pelo Exmo. Secretário de Estado, apontado, na exordial, como autoridade coatora, uma vez que a exigência de documentação, objeto da insurgência, fora realizada, em tese, pela nobre Gerência de Seleção e Provimento SUGEP. Igualmente se verifica alguma informação de ato praticado pelo Exmo. Secretaria de Estado encampando aquele supostamente realizado pela Gerência de Seleção e Provimento SUGEP, assim como não há notícia de recurso administrativo dirigido a autoridade coatora. Vê-se, ainda, que não se trata de impugnação ao Edital, mas sim, de ação contra ato material da administração, no caso, da Gerência de Seleção e Provimento SUGEP. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos escalonados para com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação de todo e qualquer ato necessariamente a autoridade que está no topo daquela hierarquia. A Gerência de Seleção e Provimento SUGEP não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A propósito, a corroborar o entendimento supra, e também para melhor elucidação ao d. Causídico da parte impetrante, recentemente a eg. 2a Turma Cível julgou caso símile, mas o fez em sede de Agravo de Instrumento, este decorrente de recurso contra decisão interlocutória de primeiro grau. (Acórdão 1706939, 07083791420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetrante foi instada a se manifestar quanto a legitimidade, bem como, desde logo, lhe foi facultado buscar a pretendida tutela de urgência, indicando acertadamente a autoridade coatora do ato administrativo hostilizado, em ação própria e perante o juízo competente, hipótese na qual demandaria a desistência do presente mandamus (ID 50271182). Com efeito, em consulta ao sítio deste TJDFT, verifiquei que a impetrante obteve a tutela pleiteada na impetração do MS 0709512-37.2023.8.07.0018 , perante o il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, implicando, neste caso, em evidente causa para indeferimento da petição inicial, por manifestar falta de interesse de agir. Isso posto, indefiro a petição inicial, o que faço com fulcro no art. 330, III, e 485, I, ambos do CPC. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 330, III, e 485, I, ambos do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Depois de certificada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator